Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748950-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RADAR DISTRIBUIDORA COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUT NO ATACADO E NO VAREJO LTDA, FABIO PINHEIRO D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se que o agravante, apesar de realizar pedido ao final de antecipação de tutela, não trouxe em suas razões qualquer fundamentação específica quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se determinar a pesquisa via sistema SISBAJUD. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora